Tribunal: TJMT
Processo: 1021460-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021460-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (AGRAVANTE), BERNARDO & BERNARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.207.978/0001-17 (AGRAVADO), FLAVIA SALEM GONCALVES - CPF: 695.001.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.913.943/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CADASTRAMENTO DE PARTE NO POLO ATIVO DA LIDE – DECISÃO SURPRESA – NECESSIDADE DE RESOLUÇÃO DE QUESTÕES ANTERIORES – POSSIBILIDADE DE SUBSTANCIAL INOVAÇÃO NO LITÍGIO – RECURSO PROVIDO.

O deferimento do cadastro de interessado no polo ativo da lide pode acarretar substancial inovação no litígio, o que constitui decisão surpresa vedada pelos arts. 9o e
10
do
CPC
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de 1021460-43.2023.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença, determinou o cadastramento da agravada no polo ativo.

O agravante alega que o disposto no art. 10 do CPC foi violado.

Afirma que “
não se nega que o AGRAVADO trabalhou durante o processo de conhecimento e, por consequência, faz jus ao proporcional recebimento de honorários advocatícios pelos serviços prestados. Contudo, é igualmente certo que, além do AGRAVADO, outros tantos causídicos igualmente trabalharam no feito, seja antes ou depois da atuação dele, em maior ou menor grau de atuação”
.

Defende que em razão da renúncia aos poderes antes conferidos à Associação agravada, esta não detém legitimidade ativa para buscar qualquer quantia nos autos, sendo necessária a distribuição de Ação de Arbitramento de Honorários.

Pede a reforma do
decisum
.

Sem pedido liminar (ID. 182275233).

Contraminuta no ID. 184604660.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 10 do CPC veda a prolação de decisões judiciais sem que antes seja concedida a oportunidade de manifestação dos interessados.

E o deferimento do cadastro da agravada como exequente da verba honorária sucumbencial pressupõe a análise pelo juízo de origem a respeito de legitimidade, viabilidade de formação de litisconsórcio ativo, modalidade de substabelecimento de poderes na fase de conhecimento, percentual cabível para cada advogado que atuou na fase de conhecimento em benefício do vencedor da lide, dentre outras.

Essas são questões novas, não aventadas em Juízo, e que são capazes de acarretar inovação substancial no litígio, o que reclama a observância os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM SOBRE O FUNDAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o E
10
DO
CPC
– PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À
DECISÃO

SURPRESA
– CONVERSÃO DA DEMANDA EM EXECUÇÃO – FACULDADE DO AUTOR – DECISUM DESCONSTITUÍDO – RECURSO PROVIDO.
A sentença prolatada com fundamento em questão sobre a qual as partes não tiverem oportunidade de se manifestar é nula pois afronta os arts. 9o e
10
do
CPC
, que consagram os princípios do contraditório, ampla defesa e vedação à
decisão

surpresa
. A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução é facultada ao credor (art. 4o do Decreto-Lei 911/69).
(N.U 0000279-23.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022, destaques não originais).

AGRAVO –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– EMBARGOS À EXECUÇÃO
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –
SUBSTABELECIMENTO
SEM
RESERVA
DE PODERES. CASO CONCRETO. LEGITIMIDADE PARA A EXECUÇÃO DO TÍTULO DO NOVO PATRONO SUBSTABELECIDO – ILEGITIMIDADE PARA COBRAR
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS NO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese o
substabelecimento
, sem
reserva
de poderes, não configurar renúncia aos
honorários
sucumbenciais, eventual apuração do quanto devido deve ser objeto de ação própria, oportunidade em que haverá dilação probatória, com contraditório amplo, de modo a determinar o percentual de cada um dos patronos conforme sua atuação
.
(N.U 1009882-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 04/05/2020, destaques não originais).

Pelo exposto,
dou provimento Recurso
para revogar a ordem de cadastramento da Associação agravada como exequente, determinando a intimação das partes para se manifestarem a respeito do pedido formulado no ID. 119465893 dos autos n. 1003345-84.2019.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023